Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-53.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. ALEGAÇÕES INCAPAZES DE INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas ações de indenização por ato ilícito é preciso demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta - omissiva ou comissiva - do causador do dano e o prejuízo dele decorrente.

2. Não demonstrada falha na prestação do serviço médico oferecido pelo hospital e pelo médico que integra os quadros do nosocômio, não vinga a pretensão indenizatória por danos morais.

3. O perito analisou todos os prontuários e relatórios médicos e emitiu juízo de valor coerente com as demais provas reunidas nos autos, sendo o resultado da perícia satisfatório à elucidação da causa.

4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.